Tribunal: TJBA
Processo: 8013391-53.2022.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n. 8013391-53.2022.8.05.0274

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: ALTAIR MACIEL SANTOS JUNIOR

Advogado(s):
Defensor Público Bel. Luciano Trindade Rocha

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. SUBMETRALHADORA ARTESANAL CALIBRE 9MM. DENÚNCIA ANÔNIMA ESPECIFICADA. LEGALIDADE DA ABORDAGEM POLICIAL. PROVAS IDÔNEAS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO.
MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS.
REDIMENSIONAMENTO DA PENA DE OFÍCIO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Criminal interposta por
ALTAIR MACIEL SANTOS JUNIOR
, assistido pela Defensoria Pública do Estado da Bahia, contra sentença da 3ª Vara Criminal da Comarca de Vitória da Conquista/BA, que o condenou à pena de 3 anos de reclusão e 15 dias-multa, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 14 da Lei nº 10.826/03, consistindo no porte de submetralhadora artesanal calibre 9mm em via pública. A defesa postulou absolvição por ilicitude da prova e insuficiência probatória, ou, subsidiariamente, a redução da pena-base e a fixação de regime mais brando.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar a legalidade da prova produzida, notadamente quanto à abordagem policial fundada em denúncia anônima; (ii) examinar a possibilidade de absolvição por insuficiência de provas ou, alternativamente, a readequação da dosimetria da pena, especialmente quanto à fração de aumento aplicada em razão da reincidência e à fixação do regime inicial de cumprimento da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A abordagem policial fundamenta-se em denúncia anônima especificada, com indicação precisa de vestimentas, local e objeto transportado, corroborada por posterior evasão do réu e confirmação do material ilícito na mochila que portava, preenchendo os requisitos do art. 244 do CPP.

4.
A jurisprudência consolidada do STF e do STJ admite a legitimidade da busca pessoal quando amparada por fundada suspeita decorrente de denúncia anônima corroborada por elementos externos, configurando-se justa causa para a diligência.

5.
A prova testemunhal produzida em juízo é robusta e harmônica: os depoimentos dos policiais que realizaram a abordagem são convergentes, detalhados e corroboram os demais elementos dos autos, notadamente o Auto de Apresentação e Apreensão e o Laudo Pericial que atestou o funcionamento da arma apreendida.

6.
A alegação de prova ilícita ou flagrante forjado carece de verossimilhança e não encontra respaldo em qualquer elemento objetivo, sendo desprovida de prova mínima, inclusive pela ausência de arrolamento de suposta testemunha ocular.

7.
A condenação fundamenta-se em provas válidas e suficientes quanto à autoria e à materialidade do delito, sendo inaplicável a teoria dos frutos da árvore envenenada diante da legalidade da prova originária.

8.
A pena-base foi corretamente fixada no mínimo legal. Na segunda fase, contudo, a fração de aumento aplicada em razão da reincidência foi superior ao patamar usual de 1/6 sem fundamentação idônea, impondo-se o redimensionamento da pena.

9.
Embora redimensionada a pena para 2 anos e 4 meses de reclusão, a reincidência específica e a gravidade concreta da conduta (porte de arma de uso restrito com potencial lesivo elevado) justificam a manutenção do regime inicial fechado, conforme art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal.

10.
Inviáveis a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e a suspensão condicional da pena, ante a reincidência do réu e o quantum de pena fixado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.
Recurso desprovido. Pena redimensionada de ofício.

Tese de julgamento
:

1.
É válida a abordagem policial fundada em denúncia anônima especificada, corroborada por elementos objetivos, como descrição precisa do suspeito, tentativa de evasão e apreensão do objeto ilícito.

2.
Os depoimentos prestados por policiais em juízo, sob o crivo do contraditório e quando harmônicos entre si e com os demais elementos probatórios, são idôneos para fundamentar condenação criminal.

3.
A majoração da pena em razão da reincidência deve observar fração razoável e ser devidamente fundamentada, sob pena de readequação ex officio.

4.
A gravidade concreta da conduta e a reincidência específica justificam a fixação do regime inicial fechado, mesmo quando a pena fixada não ultrapassa quatro anos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, II, LIV e LV; CPP, arts. 155 e 244; CP, arts. 59, 61, II, e 33, §§ 2º e 3º; Lei nº 10.826/2003, art. 14; Súmula 269 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 1475418/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, j. 15.04.2024; STJ, AgRg no HC nº 814.902/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 23.05.2023; STJ, AgRg no RHC nº 184.395/MG, Rel. Min. Jesuíno Rissato, 6ª Turma, j. 21.05.2024; STJ, AgRg no HC nº 718.028/PA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 15.02.2022; TJBA, Apelação nº 8090026-84.2023.8.05.0001, Rel. Des. Carlos Roberto Santos Araújo, j. 29.07.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Criminal nº
8013391-53.2022.8.05.0274
, em que figura, como Apelante,
ALTAIR MACIEL SANTOS JUNIOR
, e, como Apelado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
CONHECER
do Recurso,

REJEITAR

AS

PRELIMINARES
suscitadas e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
ao Apelo, redimension
ando,
DE OFÍCIO
,
a pena
definitiva do Apelante para
02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, em regime inicial fechado, além de
12 (doze) dias-multa
,
permanecendo inalterados
os demais termos da sentença condenatória
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 03 de fevereiro de 2026.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS07